Tribunal: TJDFT
Processo: 0746467-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos recursais, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo simultaneamente à sua interposição. Desatendida a formalidade, a lei processual prevê a forma para sua regularização (CPC, art. 1.007, §4o) Desta forma, faculto ao agravante regularizar em 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de outubro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403